Tribunal: TJDFT
Processo: 0744779-27.2023.8.07.0000
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2024-01-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Mário-Zam Belmiro Rosa NÚMERO DO PROCESSO: 0744779-27.2023.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS SANTA FE LTDA - ME AGRAVADO: ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por CONSTRUÇÕES E EMPREENDIMENTOS SANTA FÉ LTDA., contra o r. despacho proferido pelo Juízo da 3a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e de Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos da execução de título extrajudicial proposta pela agravante em desfavor de ELIZABETH TEIXEIRA DE OLIVEIRA FARIA e Outros, reconheceu a preclusão para apresentar impugnação ao pedido de desbloqueio dos valores. Eis o teor do édito agravado (ID 170446319 do processo referência): Nada a prover quanto à petição de ID 170124720, pois a exequente foi intimada a apresentar resposta à impugnação de ID 167268626 ao ID 167356691, permanecendo silente. Aguarde-se a preclusão da decisão de ID 169305941. Inconformada com o despacho, sustenta a agravante que não descumpriu prazo, tendo em vista que foi intimada da decisão de ID 167553581 (autos de referência) em 14.8.2023 e, manifestou-se nos autos em 7.8.2023, ou seja, antes da efetiva intimação. Aduz que, se tomou ciência da mencionada decisão em 7 de agosto de 2023, não há que se falar em preclusão, pois o prazo somente se encerraria em 28.8.2023. Pugna pelo recebimento do presente recurso, para que seja cassado o despacho e, consequentemente, seja apreciada a resposta à impugnação constante do ID 170124720 (autos de origem). É o relato do essencial. Decido. Para o deslinde da controvérsia, é necessário fazer um breve resumo dos atos processuais. Em decisão de ID 169305941 (autos de origem), o Juízo de origem acolheu a impugnação apresentada pela agravada para declarar a impenhorabilidade dos valores bloqueados. Inconformada, a agravante apresentou impugnação (ID 170124720 - autos referência) ao pedido de desbloqueio dos valores. Ao analisar a referida impugnação, o Juízo singular proferiu despacho (ID 170446319 - autos de origem) nada provendo acerca da impugnação apresentada pela ora agravante, ao fundamento de que decorreu o prazo para manifestação. Contra o referido despacho, a agravante interpôs embargos de declaração (ID 172104184 - autos referência), os quais foram rejeitados (ID 172429096 - autos de origem). A despeito da questão de mérito do recurso, quanto ao despacho que reconheceu a preclusão do direito de apresentar impugnação, o presente recurso não se acha apto a ultrapassar a barreira do conhecimento. Isso porque, busca o agravante atacar o despacho (ID 170446319 - autos de origem) para que, como consequência da desconstituição do édito, a sua impugnação, apresentada ao ID 170124720 (autos de origem), seja analisada pelo Juízo de origem. Em resumo, o que busca a recorrente, ao final, é a desconstituição da decisão de ID 169305941 (autos de referência), a qual reconheceu a impenhorabilidade dos valores pleiteados. Diante das inovações trazidas pelo Código de Processo Civil vigente, forçoso reconhecer o não cabimento do presente inconformismo, haja vista inexistir previsão no rol do art. 1.015, que trata dos casos de cabimento do agravo. Não se pode desvirtuar a lógica instituída pelo Código, tendo em vista que a opção legislativa foi clara ao estabelecer uma lista restrita para as hipóteses de seu cabimento, não havendo respaldo legal ou mesmo jurisprudencial para se admitir o manejo do agravo de instrumento contra édito que não possui carga decisória. Cediço que o egrégio Superior Tribunal de Justiça, sobre o tema, por ocasião do julgamento do Recurso Especial 1704520/MT, seguindo o rito dos recursos repetitivos, adotou a seguinte tese: O rol do art. 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, por isso admite a interposição de agravo de instrumento quando verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação. A discussão em análise gravita em torno do édito que não se enquadra na excepcionalidade posta no precedente originário do STJ. Inviável, portanto, o conhecimento do recurso apresentado. De fato, consoante se verifica do édito supra reproduzido o ilustre Magistrado apenas reconheceu a ocorrência de preclusão, porquanto ultrapassada a oportunidade de manifestação acerca da impugnação apresentada pela ora agravada. Desse modo, considerando que o MM. Juiz singular se limitou a afirmar a ocorrência da preclusão, porquanto nada decidiu em relação à pretensão da agravante de manter o bloqueio dos valores constantes da conta corrente da agravada, como propriamente denominado, o ato atacado não passa de singelo despacho, não ostentando caráter decisório, incapaz de desafiar recurso, consoante se extrai do artigo 1.001 do CPC. Portanto, uma vez que o mero despacho proferido pelo Juízo de origem não é capaz de causar qualquer prejuízo, não se vislumbra a possibilidade de interposição de agravo de instrumento. Por oportuno, destaco dois julgados oriundos desta egrégia Casa: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. ADMISSIBILIDADE RECURSAL. NÃO CONHECIMENTO. RECURSO INCABÍVEL. RECURSO CONTRA DESPACHO SEM CONTEÚDO DECISÓRIO. ROL DO ART. 1.015 DO CPC. TAXATIVIDADE. RECURSO DESPROVIDO. 1. Incabível a interposição de agravo de instrumento sem arrimo nas hipóteses taxativamente previstas no art. 1.015 do CPC ou com esteio nas exceções admitidas pelo e. STJ. 2. No caso vertente, deve ser mantida a decisão que não conheceu do recurso de agravo de instrumento interposto contra despacho, visto que não possui nenhuma carga decisória, tratando-se apenas de pronunciamento de mero expediente, à inteligência dos comandos emanados dos artigos 203, § 3o; 1.001; e 1.015, todos do Código de Processo Civil - CPC. Precedentes. 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão 1775580, 07125262020228070000, Relator: ALFEU MACHADO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 18/10/2023, publicado no DJE: 9/11/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PROVIMENTO JURISDICIONAL. AUSÊNCIA DE CONTEÚDO DECISÓRIO. ART. 1.001 DO CPC. MATÉRIA. PRECLUSÃO. RENOVAÇÃO. INCABÍVEL. OMISSÃO INEXISTENTE. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. INCABÍVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. ACÓRDÃO MANTIDO. 1. Inexistem as omissões apontadas, pois o provimento jurisdicional foi certo e coerente em sua fundamentação. 2. No caso em análise, o acórdão, conforme os elementos trazidos aos autos, construiu o fundamento teórico para concluir pela inadmissibilidade do agravo de instrumento, por ausência de carga decisória no provimento recorrido, além da preclusão da matéria aventada, motivo pelo qual não foi conhecido. 3. Pretensão de reexame da causa foge à estreita via dos embargos declaratórios. 4. Ausentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC, necessária a rejeição dos Embargos de Declaração, ainda que para fins de prequestionamento. 5. Recurso conhecido e não provido. Acórdão mantido. (Acórdão 1761464, 07073312020238070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 20/9/2023, publicado no DJE: 5/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (g.n.) Assim, com amparo na citada norma do Código Processual Civil, bem como o entendimento externado pelo egrégio Superior Tribunal de Justiça (Recurso Especial 1704520/MT), e não se verificando questão urgente apta a ampliar o rol taxativo do artigo 1.015 do CPC, revela-se inadmissível a interposição de agravo de instrumento para tal espécie. Por tais fundamentos, nos termos do art. 1.015, “a contrario sensu”, c/c o artigo 932, inciso III, e artigo 1.001, todos do Código de Processo Civil, não conheço do presente recurso. Intime-se. Feitas as anotações e comunicações necessárias, oportunamente, cumpra a Secretaria o comando emergente da Portaria Conjunta 31/2009. Brasília-DF, data da assinatura eletrônica. MÁRIO-ZAM BELMIRO ROSA Desembargador